Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741387-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO AFONSO DE MEDEIROS PARENTE APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a trazer aos autos os 6 (seis) últimos contracheques, a fim de fundamentar o peito de gratuidade de justiça, além de se manifestar quanto à preliminar de ofensa à Dialeticidade suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator